Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-64.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais de partido
político, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de valores referentes
a recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, que os
honorários advocatícios e contábeis foram
custeados pelo presidente do partido, não
havendo
irregularidade
a
justificar
a
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44610560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro e
comprovação da origem do custeio dos
profissionais
da
advocacia
e
de
contabilidade em prestação de contas
configura irregularidade; (ii) verificar se a
comprovação da origem dos recursos foi
efetivamente realizada nos autos, afastando
a eventual incidência de recebimento de
recursos de origem não identificada ou de
fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
de
documentos
extemporâneos
é
admitida,
excepcionalmente,
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem
causa
da
União,
desde
que
apresentados na primeira oportunidade de
manifestação
na
instância
revisora
e
suficientes para comprovar o alegado.
5.
As
despesas
com
honorários
advocatícios e contábeis são consideradas
gastos eleitorais, sujeitos à prestação de
contas, nos termos do art. 35, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No presente caso, o prestador não
registrou quaisquer gastos com a prestação
de serviços de advocacia e contabilidade,
limitando-se a prestar esclarecimentos,
apenas na fase recursal, informando que os
custos com referidas despesas foram
arcados pelo presidente do partido. Não foi
apresentado
qualquer
documento
que
corrobore com o alegado e, da mesma
forma, não consta saída de tais valores na
prestação de contas do patrocinador da
despesa, que foi candidato a prefeito nas
mesmas eleições.
7. Os documentos carreados aos autos não
são suficientes a comprovar a origem dos
valores utilizados para o pagamento dos
honorários
advocat

Inteiro teor:
15/07/2025
Número: 0600399-64.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/04/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600399-
64.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Social Democrático de Sertanópolis.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.265,42 (três mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondente a Recursos de Origem Não
Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais Final do Partido Social Democrático de Sertanópolis que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se que o
prestador de contas não observou o prazo para envio das informações relativas aos recursos
financeiros recebidos na campanha. Esse atraso configura descumprimento do art. 47, inciso I, que
determina a comunicação dos valores à Justiça Eleitoral no prazo de 72 horas a partir do
recebimento. A não observância desse prazo compromete a transparência da arrecadação de
campanha e enseja irregularidade no quesito. O prestador de contas apresentou o instrumento de
mandato para constituição de advogado (Id. 125040668, 128296667 e 128296666), cumprindo o que
determina o art. 45, § 5º, e a alínea "f" do inciso II do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. No
entanto, deixou de informar a qualificação do contador (Ids. 126955208 e 124562416), o que
configura irregularidade nos termos do art. 53, inciso I, alínea "a", que exige a identificação do
profissional responsável pela contabilidade da campanha. Conforme informação técnica constante
no Id. 128652569, embora nenhum partido de Sertanópolis tenha declarado corretamente os valores
despendidos com serviços advocatícios e contábeis, apurou-se que os profissionais Gustavo
Pereira Coelho Martins, Paulo Manuel de Sousa Baptista Valério, Marcelo Kazushi Brugin
Matsubara e Luciana Nascimento de Oliveira cobraram o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais) por cada candidato a vereador do município. No tocante aos serviços contábeis, constatou-
se que, embora tenha havido atuação de contadores na elaboração das contas do partido, não foi
possível identificar com precisão qual profissional foi contratado para esse fim, tampouco o valor
efetivamente despendido, dada a ausência de qualquer documentação ou informação declarada
nesse sentido. Assim, adota-se o valor de R$ 640,42 (seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois
centavos) como estimativa usual para os serviços contábeis prestados a candidato a vereador em
Sertanópolis. Dessa forma, fixa-se o valor total de R$ 2.040,42 (dois mil e quarenta reais e quarenta
e dois centavos), correspondente à soma de R$ 1.400,00 pelos serviços advocatícios e R$ 640,42
pelos serviços contábeis ,como montante não declarado pelo partido e que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, a título de RONI, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019).
PARTIDO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610560
11/07/2025
19:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44610560 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.697

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600399-
64.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas eleitorais de partido
político, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de valores referentes
a recursos de origem não identificada.
2. O recorrente alega, em síntese, que os
honorários advocatícios e contábeis foram
custeados pelo presidente do partido, não
havendo
irregularidade
a
justificar
a
desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44610560 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de registro e
comprovação da origem do custeio dos
profissionais
da
advocacia
e
de
contabilidade em prestação de contas
configura irregularidade; (ii) verificar se a
comprovação da origem dos recursos foi
efetivamente realizada nos autos, afastando
a eventual incidência de recebimento de
recursos de origem não identificada ou de
fonte vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A apresentação de documentos extemporâneos é admitida, excepcionalmente, para afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem
causa
da
União,
desde
que
apresentados na primeira oportunidade de
manifestação
na
instância
revisora
e
suficientes para comprovar o alegado.
5.
As
despesas
com
honorários
advocatícios e contábeis são consideradas
gastos eleitorais, sujeitos à prestação de
contas, nos termos do art. 35, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No presente caso, o prestador não
registrou quaisquer gastos com a prestação
de serviços de advocacia e contabilidade,
limitando-se a prestar esclarecimentos,
apenas na fase recursal, informando que os
custos com referidas despesas foram
arcados pelo presidente do partido. Não foi
apresentado
qualquer
documento
que
corrobore com o alegado e, da mesma
forma, não consta saída de tais valores na
prestação de contas do patrocinador da
despesa, que foi candidato a prefeito nas
mesmas eleições.
7. Os documentos carreados aos autos não
são suficientes a comprovar a origem dos
valores utilizados para o pagamento dos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
cuidando-se de omissão de despesas e
receitas na prestação de contas final, que

Num. 44610560 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
compromete
a
fiscalização
eleitoral
e
caracteriza o uso de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o seu
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
registro e comprovação da origem do
custeio dos profissionais da advocacia e de
contabilidade em prestação de contas
configura
irregularidade.
2.
A
não
comprovação da origem dos recursos
implica o reconhecimento de recebimento
de recursos de origem não identificada, com
a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 06/08/2024; TSE,
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE,
04/09/2024;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
13/02/2025; TRE-PR, PCE nº 060244872,
rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023; TRE-PR, REl nº 060030606,
rel.
Des.
Vitor
Roberto
Silva,
DJE
01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44610560 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do Partido Social Democrático - PSD do
município de Sertanópolis/PR, desaprovadas ao fundamento de terem sido identificadas as
seguintes irregularidades: entrega intempestiva de dados, irregularidade documental, omissão de
contas bancárias, omissão de receitas e despesas e omissão de honorários advocatícios e
contábeis, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.265,42,
correspondente a recursos de origem não identificada (id. 44479270).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44479276) contra o reconhecimento da omissão de
honorários advocatícios e contábeis, solicitando a aprovação das contas sem ressalvas e
afastamento da determinação de devolução de recursos, alegando que o pagamento de
honorários advocatícios e contábeis foram custeados pelo presidente do partido, Senhor Aleocidio
Balzanelo, invocando o art. 25 da Resolução TSE 23607/2019. Junta nota explicativa, id.
44479277.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento (id.
44496100).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 10/04/2025 (id.
44479279) e as razões foram protocoladas em 14/04/2025 (id. 44479276).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou nota explicativa referente aos
pagamentos dos serviços advocatícios e contábeis utilizados pelo partido (id. 44479277).
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44610560 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os

Num. 44610560 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
documentos apresentados pelo recorrente, visto que corroboram alegações já trazidas durante as
manifestações apresentadas no curso do processo.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, as contas foram apresentadas sem qualquer tipo de registro de
movimento de receitas ou despesas, id 44479237, e foram reprovadas pelo juízo a quo face à
identificação de inconsistências.
O único ponto invocado em recurso pelo partido reside na divergência quanto à necessidade de
registro e comprovação da origem do custeio dos profissionais da advocacia e de contabilidade
em prestação de contas e se esta comprovação foi efetivamente realizada nos autos, afastando a
eventual incidência de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada.
Sobre o tema, o art. 20 da da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando tratar-
se de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas. O que não é o caso
apresentado.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de

Num. 44610560 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não destacado no
original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade, limitando-se a prestar esclarecimentos, apenas na fase recursal,
mediante nota explicativa, informando que os custos com referidas despesas foram arcados pelo
presidente do partido Aleocidio Balzanelo, pessoa que consta como responsável pela
administração das contas de campanha do partido (id 44479177).
Não foi apresentado qualquer outro documento que corrobore com o alegado e, da mesma forma,
não consta saída de tais valores na prestação de contas do patrocinador da despesa, que
também foi candidato ao cargo de prefeito, nas Eleições 2024, pelo partido recorrente.
Nos autos não foram apresentadas notas fiscais acerca do pagamento dos serviços, recibos ou
transferências bancárias que ensejassem o mínimo de alicerce à nota explicativa apresentada.

Num. 44610560 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que:
" (..) o recebimento de doações estimáveis relativas aos serviços prestados por contador e
advogado dispensam o registro na prestação de contas do donatário. Por outro lado, quando o
gasto é efetuado diretamente pelo candidato, deverá ser declarado, inobstante a despesa não
seja computada para o limite de gastos. A falta de esclarecimento, tanto após o parecer de
diligência, tanto nas razões recursais, sobre o responsável pelo custeio dos serviços de
contabilidade e advocacia prestados à campanha da candidata compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, justificando a sua desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº
060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025].
Dessa forma, depreende-se que os documentos carreados aos autos não são suficientes a
comprovar a origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis, cuidando-se de omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que
compromete a fiscalização eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada
(RONI), impondo o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
Portanto, é o caso de manter hígida a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido
nas eleições de 2024 e impôs o recolhimento dos recursos de origem não identificada ao Tesouro
Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600399-
64.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, ISABELLA BEATRIZ BARIZON
CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA
040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO

Num. 44610560 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/07/2025 19:27:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071119271710800000043550504
Número do documento: 25071119271710800000043550504
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/07/2025 16:28:05
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025